Tribunal: TJMT
Processo: 0003195-15.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003195-15.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO CHIEREGATTO - CPF: 514.719.491-68 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA MONTEIRO MARINHO - CPF: 009.539.081-27 (EMBARGADO), LEIDIANE MONTEIRO CHIEREGATTO - CPF: 041.801.581-32 (EMBARGADO), WALIFER MONTEIRO CHIEREGATTO - CPF: 045.771.191-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), LEIDIANE MONTEIRO CHIEREGATTO - CPF: 041.801.581-32 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO CHIEREGATTO - CPF: 514.719.491-68 (EMBARGANTE), MARIA CRISTINA MONTEIRO MARINHO - CPF: 009.539.081-27 (EMBARGANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), WALIFER MONTEIRO CHIEREGATTO - CPF: 045.771.191-45 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU EM PARTE DA PARTE AUTORA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PERSEGUIÇÃO POLICIAL RESULTANDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO E NEXO CAUSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO ESTADO E ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DOS AUTORES.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e por Marcos Antônio Chieregatto e outros contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil do Estado por morte decorrente de acidente causado por perseguição policial.

II. Questão em discussão

2. Determinar se o acórdão foi omisso quanto:

(i) À fixação dos valores de indenização por danos morais e materiais;

(ii) À análise das excludentes de responsabilidade civil estatal, incluindo a inexistência de nexo causal e culpa exclusiva de terceiros.

III. Razões de decidir

3. As alegações do Estado de Mato Grosso não foram acolhidas, uma vez que o acórdão já havia analisado de maneira exaustiva a configuração da responsabilidade objetiva estatal prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, afastando as excludentes de responsabilidade.

4. Os embargos dos autores foram acolhidos parcialmente, reconhecendo-se a omissão quanto à fixação dos valores das indenizações, estabelecendo-se:

Danos Materiais: R$ 54.200,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da data do evento danoso.

Danos Morais: R$ 50.000,00 para cada um dos quatro autores, totalizando R$ 200.000,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais a partir da data do acórdão.

Rejeitado o pleito de pensão mensal por falta de comprovação da dependência econômica.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos do Estado de Mato Grosso rejeitados. Embargos dos autores acolhidos parcialmente.

Tese de Julgamento:

“1. A responsabilidade civil do Estado decorre da existência de nexo causal entre a perseguição policial e o evento danoso, sendo irrelevante a ausência de impacto direto causado pela viatura.

2. O dever de indenizar pressupõe a demonstração de dano material e moral, cujos valores devem ser fixados considerando critérios de proporcionalidade e razoabilidade".

Dispositivos relevantes Citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante Citada: TJ-SP, AC 0044552-19.2011.8.26.0114; TRF-4, RECURSO CÍVEL 5002991-17.2021.4.04.7003; STF, RE 870947/SE; STJ, Tema 850.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso e por Marcos Antônio Chieregatto e outros, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja ementa possui o seguinte teor:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA FILHA E IRMÃ DOS AUTORES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RAZÃO DE PERSEGUIÇÃO POLICIAL DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, §6o, CF) – DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de modo que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos: conduta lesiva, dano e nexo de causalidade.

Em razão da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal de 1988, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, eximindo-se apenas se demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Ainda que a viatura não tenha causado diretamente os ferimentos que resultaram na morte da vítima, a perseguição policial foi a causa do acidente, não configurando, assim, a excludente do nexo causal.

Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal, surge o dever do Estado de indenizar a parte lesada.”

Os embargantes sustentam, em linhas gerais, a ocorrência de omissões no acórdão embargado, razão pela qual pleiteiam o seu saneamento.

O Estado de Mato Grosso, ao manejar os embargos, alega que não foi analisada a inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o acidente, uma vez que a colisão ocorreu entre duas motocicletas, sendo uma delas conduzida pelos suspeitos em fuga, sem qualquer ação direta ou falha dos agentes públicos.

Além disso, defende que deveria ter sido reconhecida a exclusão de responsabilidade estatal ante o estrito cumprimento do dever legal e a culpa exclusiva das vítimas, tese não analisada pelo colegiado.

Por sua vez, os embargantes, Marcos Antônio Chieregatto e outros, em suas razões, afirmam que o aresto foi omisso quanto à fixação dos valores das indenizações por danos morais e materiais, requerendo a manifestação expressa do órgão julgador sobre o tema.

Os embargos de declaração foram regularmente processados, com a devida intimação das partes contrárias para apresentação de contrarrazões, as quais foram tempestivamente oferecidas por ambas as partes embargadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, pelo Estado de Mato Grosso e, de outro, por Leidiane Monteiro Chieregatto e demais embargantes, todos inconformados com o teor do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do recurso de apelação em trâmite.

As partes embargantes sustentam a existência de vícios no decisum, os quais, em sua ótica, demandariam a interposição dos presentes aclaratórios, que serão apreciados nos estritos limites fixados pela legislação processual civil em vigor.

Consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material identificado no conteúdo da decisão judicial embargada.

A jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assentar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de questões já decididas, salvo nas hipóteses legais excepcionalmente previstas.

Admite-se, contudo, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, desde que a correção do vício identificado importe, de maneira lógica e inevitável, na alteração do julgamento proferido, como na constatação de erro material evidente ou na necessidade de eliminar omissão relevante.

Diante do exposto, passa-se ao exame individualizado dos embargos declaratórios apresentados por ambas as partes.

DAS ALEGAÇÕES DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso alega que o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não examinar teses que, em seu entendimento, afastariam sua responsabilidade civil.

Argumenta que não foi apreciada a inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o acidente, uma vez que a colisão ocorreu entre duas motocicletas, sendo uma delas conduzida por suspeitos em fuga, sem qualquer intervenção direta ou falha atribuível aos agentes públicos.

Além disso, sustenta que deveria ter sido reconhecida a exclusão de sua responsabilidade, com fundamento no estrito cumprimento do dever legal e na culpa exclusiva das vítimas, tese supostamente não analisada pelo colegiado.

Ao compulsar detidamente os autos, constata-se que o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à responsabilidade objetiva do Estado, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

As alegações concernentes à ausência de nexo causal e à existência de excludentes de responsabilidade foram expressamente analisadas, como se verifica no seguinte trecho do voto condutor:

“(...) Feitas essas considerações acerca do regime da responsabilidade e voltando ao caso concreto, antecipo que não há como se afastar a responsabilidade da Fazenda Pública do Estado pelos danos sofridos pelos autores em decorrência do falecimento da Sra. Lorrayne Monteiro Chieregatto.

Isso porque, entendo que existe nexo de causalidade entre a ação policial e o evento danoso, não por ter a viatura causado diretamente os ferimentos que levaram à morte da vítima, mas, sim, porque foi a perseguição policial que culminou no acidente, não se caracterizando, portanto, a excludente do nexo causal”.

Ademais, o acórdão aplicou a teoria do risco administrativo, em conformidade com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, conforme precedentes citados:

“(...)APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. MORTE DA FILHA DOS AUTORES EM ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RAZÃO DE PERSEGUIÇÃO POLICIAL DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6o, CF).

Embora a viatura não tenha causado diretamente os ferimentos que levaram à morte da vítima, foi a perseguição policial que culminou no acidente, não se caracterizando, portanto, a excludente do nexo causal. Indenização por danos morais majorada para o equivalente a 200 salários mínimos. Danos materiais não comprovados. Apelação da ré não provida. Apelação dos autores provida em parte.

(TJ-SP - AC: 00445521920118260114 SP 0044552-19.2011.8.26.0114, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 20/6/2016, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/6/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, FUNDADA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS DE AMBAS AS PARTES. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO DO AUTOR POR VEÍCULO QUE SOFRIA PERSEGUIÇÃO POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6o, CF).

Embora a viatura não tenha causado diretamente a colisão contra o veículo do autor, foi a perseguição policial que culminou no acidente, não se caracterizando, portanto, a excludente do nexo causal. Prova testemunhal no sentido de que o autor recebeu a ordem de parada dos policiais, que desceram da viatura apontando a arma em sua direção. Após a colisão sofrida na traseira do veículo do autor pelo veículo dirigido pelos bandidos, houve disparos de tiros pelos policiais e bandidos. A situação vivenciada não pode ser considerada como um transtorno do dia a dia, pois extrapolou o mero aborrecimento ou dissabor, causando no autor apreensão e grande sentimento de medo. Indenização fixada em R$8.000,00. Correção monetária calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme entendimento agora assentado pelos E. STJ (REsp 1495146/MG) e STF (RE 870947/SE). Apelação da ré não provida. Apelação do autor provida.

(TJ-SP - AC: 10033865720168260132 SP 1003386-57.2016.8.26.0132, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 10/7/2019, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/7/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO, DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CONCEDIDA.

1. A Administração Pública responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (§ 6o do artigo 37, CF). Como se observa, a regra estabelece a responsabilidade civil objetiva do Estado, para incidência da qual não se exige a presença do elemento subjetivo culpa/dolo (Teoria do Risco Administrativo). Assim, basta a presença dos pressupostos ação/omissão estatal, dano e nexo de causalidade entre um e outro.

2. Cuidando-se de hipótese na qual o Estado agiu de forma a criar uma situação de perigo para o particular, tal como ocorre com o acidente de trânsito no contexto de perseguição policial, incide a norma descrita no § 6o do artigo 37 da Constituição Federal.

3. Os elementos existentes nos autos comprovam a conduta estatal, o dano sofrido pelo administrada e o nexo de causalidade entre um e outro, razão pela qual o reconhecimento da responsabilidade civil é medida que se impõe.

4. Danos materiais arbitrados em conformidade com os orçamentos apresentados pela parte autora, que não foram objeto de impugnação a tempo e modo.

5. Recurso improvido.

(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50029911720214047003 PR 5002991-17.2021.4.04.7003, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 31/3/2022, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR)

Nesse contexto, verifica-se que os embargos opostos traduzem mero inconformismo com o teor da decisão, evidenciando tentativa de reexame do mérito, o que não se coaduna com a natureza jurídica dos embargos de declaração.

A jurisprudência dos tribunais superiores reafirma a finalidade restrita dos embargos declaratórios, limitando sua admissibilidade à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos, impõe-se sua rejeição.

2 – DAS ALEGAÇÕES DE LEIDIANE MONTEIRO CHIEREGATTO, MARCOS ANTÔNIO CHIEREGATTO, MARIA CRISTINA MONTEIRO MARINHO E WALIFER MONTEIRO CHIEREGATTO

Os embargantes sustentam que o acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao deixar de especificar, de forma detalhada, os valores correspondentes às indenizações por danos materiais, danos morais e pensão mensal, o que, segundo alegam, comprometeria a clareza e a exequibilidade do julgado.

Com efeito, ao apreciar a matéria, verifico que o acórdão reconheceu a obrigação indenizatória do Estado, porém não fixou os valores devidos a título de danos materiais e morais, configurando omissão relevante que demanda reparo.

No tocante aos danos materiais, entendo que foram suficientemente demonstrados pelos documentos acostados aos autos, consistentes em despesas relacionadas à taxa de sepultamento, serviço funerário, honorários médicos, serviços de anestesiologia e procedimento cirúrgico, perfazendo o montante de R$ 54.200,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos reais).

Relativamente à indenização por danos morais, considerando a gravidade do evento danoso, a intensidade do sofrimento causado aos embargantes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo a compensação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos quatro embargantes, totalizando a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a qual se mostra adequada e compatível com as circunstâncias específicas do caso concreto.

No que concerne ao pleito de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente, desde a data do evento até o momento em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sob o argumento de que a falecida “Lorrayne era a promessa da família para a conquista de dias melhores”, verifico que tal pretensão não encontra respaldo.

Isso porque não há, nos presentes autos, qualquer prova que demonstre a alegada dependência econômica dos genitores em relação à filha falecida, sendo certo que tal ônus incumbia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, é pertinente trazer à colação o seguinte julgado:

EMENTA - DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARA FINS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – RESPONSABILIDADE DO MT PREV – REJEIÇÃO – RECONHECIMENTO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA – FILHO SERVIDOR ESTADUAL – COMPROVAÇÃO COM BASE NO ARTIGO 245, I, D, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 4/1990 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Embora o Mato Grosso Previdência – MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014.

2 – De acordo com o disposto no artigo 245, I, d, da Lei Complementar Estadual no 4/1990,
é possível o recebimento de pensão por morte pelo genitor, com relação a seu filho, desde que reste demonstrada a dependência econômica existente, nos termos do artigo 16, § 5o, da Lei no 8.213/91.

3 – Não há que se falar em nulidade da Sentença, por violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o ato é proferido de maneira específica e em atenção às previsões legais.

(N.U 1016146-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2022, Publicado no DJE 17/10/2022)(g.n)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e, quanto aos embargos de declaração interpostos por Leidiane Monteiro Chieregatto e outros, acolho-os parcialmente, a fim de suprir a omissão identificada no acórdão, fixando os seguintes valores:

1 - Danos Materiais: R$ 54.200,00 (cinquenta e quatro mil e duzentos reais), devendo esse valor ser corrigidos pelo IPCA-E, a partir do evento danoso, e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, até 8-12-2021 e pela Taxa Selic a partir de então, nos termos do art. 3o da EC no 113/21.

2 - Danos Morais: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos quatro embargantes, totalizando R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devendo esses valores ser corrigidos pelo IPCA-E, a partir do evento danoso, e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação, até 8-12-2021 e pela Taxa Selic a partir de então, nos termos do art. 3o da EC no 113/21.

Por fim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025